Tribunal: TJPA
Processo: 0801487-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801487-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO ALMIRO AMORIM MELO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Não se evidencia ausência de fundamentação em decisão que decreta a custódia preventiva adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos.

2.

“Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 811.826/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Waldo Felipe Silva de Oliveira, em favor do nacional ADRIANO ALMIRO AMORIM MELO, contra ato do douto juízo Plantonista da Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0800977-73.2025.8.14.0015, sustentando ilegalidade na prisão cautelar por ausência de requisitos legais.

Ao final, sustenta ter ele predicados pessoais, requerendo a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 24616738, ao indeferir o pedido de liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 24649638, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 24734631.

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ADRIANO ALMIRO AMORIM MELO, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sob o argumento de ser ilegal a prisão cautelar por ausência de requisitos legais no decreto preventivo.

Consta dos documentos juntados que o paciente estava sendo monitorado, Sistema Cortex, pela Polícia Civil por suposto envolvimento no transporte de drogas entre os municípios de Ananindeua e Castanhal, Estado do Pará, e em abordagem foi encontrado no interior do seu veículo 500kg (quinhentos gramas) de ‘OXI’ e R$-3.000,00 (três mil reais) em dinheiro, tendo confessado em sede policial sua participação no delito.

A prisão cautelar do paciente foi decretada por juízo plantonista em audiência de custódia, Id 24587863, ato coator que se mostra assim fundamentado:

“Ultrapassada a fase da verificação da legalidade da prisão em flagrante, resta a manifestação quanto à decretação da custódia preventiva do conduzido.

O art. 310, II do CPP não deixa dúvidas quanto à possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Por outro lado, os Tribunais Superiores têm confirmado o entendimento de que a Prisão Preventiva é medida que pode ser tomada quando presentes os indícios de autoria, havendo prova do crime.

A decretação da prisão preventiva tem como pressupostos a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, aliados a um dos motivos enumerados no art. 312 do CPP.

Nesse contexto, os elementos colhidos na oportunidade da prisão em flagrante, conforme narrativas presentes nos termos de depoimentos das testemunhas e interrogatório do preso convergem para concretização de que há provas veementes da existência do crime referido e também consistentes indícios de

que
ADRIANO ALMIRO AMORIM MELO
seja autor do delito. Cabe assinalar que os indícios superam as meras conjecturas, e são baseados em fatos concretos, segundo repertório de provas obtidas no momento da realização da prisão em flagrante de
ADRIANO ALMIRO AMORIM MELO
, como são os

depoimentos testemunhais do fato, do interrogatório do custodiado e o laudo de constatação provisório da droga apreendida.

Destarte, do que consta nos autos pode-se afirmar que houve crime de tráfico de drogas.

No caso dos autos, vislumbro a necessidade da decretação da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade em concreto do crime em tese cometido, pois se trata de apreensão de mais 500 g de oxi, além da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie, o que demonstra significativo envolvimento com o crime, somado ao alto padrão de vida que ostenta incompatível com a profissão de Uber que alega ter, devendo também ser decretada a custódia cautelar para cessar a atividade criminosa.

Ademais, não ficou demonstrado que o custodiado é imprescindível para os cuidados de pessoa menor de 12 anos de idade, vez que seus filhos poderão contar com os cuidados da genitora e família extensa.

Dispositivo.

Em razão do exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ADRIANO ALMIRO AMORIM MELO
, devidamente qualificado nos autos, sem prejuízo da continuidade das investigações”. <sic>

Data venia
, a prisão cautelar do paciente foi decretada expondo suficientes fundamentos, pois nele consta que o paciente foi preso em estado de flagrante delito, na posse de considerável quantidade de drogas, tendo confessado a prática delitiva, elementos que justificam a prisão cautelar, eis que atendem aos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, não sendo ocaso de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DOS FATOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Hipótese em que a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada, amparada no risco concreto de reiteração delitiva e na diversidade e quantidade das drogas apreendidas, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. Precedentes.

2. Consoante o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 159.385/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/05/2022, DJe de 27/05/2022).

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 895.229/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Por outra,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, conheço e denego a ordem, consoante manifestação da d. Procuradoria de Justiça.

É
o voto.

Belém, 26/03/2025